Tribunal: TJDFT
Processo: 0720918-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DECISÃO DA CORTE DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL.

As decisões dos Tribunais de Contas somente poderão ser revistas pelo Poder Judiciário em casos de comprovada irregularidade formal ou manifesta ilegalidade, sob pena de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, pilar do regime democrático de direito.

O ato indigitado coator foi proferido de acordo com o parecer técnico do TCDF, de modo que não se vislumbra quaisquer indícios acerca do cometimento das supostas irregularidades.